Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E CONSEQUENTE FORMAL DE PARTILHA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Enquanto não verificada a condição suspensiva, não se tem adquirido o direito a que visa o negócio jurídico, ou seja, no caso o direito a exigir o pagamento, mesmo que por via de arbitramento judicial da verba, nos exatos termos do art. 125 do Código Civil.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.